Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713603-72.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARCOS AURELIO CAPUTO GOMES RECORRIDO: PITÁGORAS PADILHA FLORENTINO, VITAL RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. É cediço que o decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos ao conjunto probatório existente e, em seguida, às normas de regência. 3. Na hipótese, os fatos alegados pelos autores devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pelos autores é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis. 4. A recusa do espólio em admitir a própria existência da relação jurídica mantida entre os autores e o de cujus e, consequentemente, o cumprimento do contrato que reconhece a dívida cobrada, configura inadimplemento. 5. O espólio deve ser condenado ao pagamento da dívida do de cujus perante os autores, fruto de relação negocial mantida entre as partes, na qual adquiriam imóveis com o intuito de venda futura e repartição dos frutos. 6. O parágrafo único do art. 346 do CPC autoriza o réu revel a intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Assim, é possível o oferecimento de contrarrazões ao recurso do autor. Contudo, as matérias de defesa não devem afrontar o efeito preclusivo e o princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a inexistência de contestação na origem e a presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 105 e seguintes do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da citação do espólio, ao argumento de que a procuração juntada aos autos claramente não confere poderes para o patrono receber citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, pois, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no AREsp 1839853/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o tema referente à validade da citação “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009